Tribunal: TJMT
Processo: 1038717-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038717-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), VILSON SALES DA SILVA - CPF: 016.194.221-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE BARNABE FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como BARNABE FERREIRA DA SILVA - CPF: 203.665.071-68 (AGRAVADO), VILMERINDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 468.618.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIS CAMPOS DA SILVA - CPF: 990.142.541-72 (AGRAVADO), FIDELCINA CAMPOS DA SILVA - CPF: 041.822.111-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA SALES FERREIRA - CPF: 987.855.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CAMPOS DA SILVA - CPF: 025.510.091-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VANEIDE CAMPOS DA SILVA SOUZA - CPF: 014.489.561-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO CAMPOS DA SILVA - CPF: 954.758.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANINHO CAMPOS DA SILVA - CPF: 897.945.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINHO CAMPOS DA SILVA - CPF: 652.091.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR GUIMARAES DA SILVA - CPF: 378.287.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VILDERINDA GUIMARAES DA SILVA - CPF: 293.119.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR GUIMARAES DA SILVA - CPF: 262.023.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON SALES DA SILVA - CPF: 016.194.221-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 042.712.711-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Impugnação às avaliações judiciais. Investigação patrimonial. Prestação de contas pelo inventariante. Ausência de elementos técnicos concretos. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, rejeitou impugnações às avaliações judiciais, homologou valores atribuídos ao patrimônio, indeferiu pedido de investigação patrimonial ampla e indeferiu requerimento de prestação de contas pelo inventariante.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que rejeitou as impugnações às avaliações judiciais, homologou os valores atribuídos ao imóvel rural e ao rebanho bovino, indeferiu pedido de investigação patrimonial ampla e indeferiu requerimento de prestação de contas pelo inventariante.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada, embora concisa, apresentou fundamentação suficiente para rejeitar as impugnações, indicando expressamente que estas não apresentaram elementos técnicos concretos que pudessem infirmar as avaliações judiciais realizadas por perito oficial, não havendo violação ao art. 489, §1º do CPC.

4. As impugnações às avaliações do imóvel rural e do rebanho bovino não vieram acompanhadas de elementos técnicos suficientes para afastar a presunção de correção das avaliações oficiais realizadas por perito nomeado pelo juízo.

5. A investigação patrimonial ampla, especialmente em nome de terceiros (como a viúva meeira), é medida excepcional que deve ser fundamentada em indícios concretos de ocultação de bens, não em meras suspeitas ou alegações genéricas.

6. O procedimento de inventário visa à eficiente apuração e partilha do patrimônio deixado pelo de cujus, não sendo adequado para discussões prolongadas sobre questões que podem ser resolvidas em procedimento próprio, como a prestação de contas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, sendo suficiente quando o julgador enfrenta os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada. 2. As impugnações às avaliações judiciais em inventário devem vir acompanhadas de elementos técnicos concretos capazes de afastar a presunção de correção das avaliações realizadas por perito oficial. 3. A investigação patrimonial ampla em nome de terceiros no inventário depende da demonstração de indícios concretos de ocultação de bens.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, 991, 1015.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VILSON SALES DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de “Inventário” (Proc. nº 1008115-66.2021.8.11.0004), rejeitou integralmente as impugnações às avaliações judiciais, homologou os valores atribuídos ao patrimônio, indeferiu pedido de investigação patrimonial ampla e indeferiu requerimento de prestação de contas pelo inventariante (cf. Id. nº. 203638037 do processo de origem).

O agravante alega, em síntese, que: a) a decisão agravada carece de fundamentação adequada, violando o art. 489, §1º do CPC; b) o imóvel rural foi subavaliado em aproximadamente R$ 1.500.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando que o valor de mercado na região seria de R$ 16.000,00 por hectare, e não R$ 8.000,00 como constou na avaliação; c) o rebanho bovino foi avaliado de forma genérica, sem análise individualizada; d) o indeferimento da investigação patrimonial ampla, inclusive em nome da viúva meeira, prejudica a correta apuração do acervo hereditário; e) o indeferimento da prestação de contas pelo inventariante viola o art. 991 do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o processamento do inventário até o julgamento definitivo deste agravo, especialmente quanto à apresentação das últimas declarações, homologação de partilha e alienação ou adjudicação de bens. Alternativamente, pede a suspensão apenas dos efeitos da decisão agravada quanto à homologação das avaliações judiciais, indeferimento da investigação patrimonial e indeferimento da prestação de contas.

No mérito, pugna pela reforma da decisão para anular a decisão por fundamentação deficiente, acolher as impugnações às avaliações judiciais, deferir a investigação patrimonial ampla e determinar a prestação de contas pelo inventariante (cf. Id. nº 326258892).

A decisão contida no Id. nº 329391858 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 336073874).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VILSON SALES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do inventário dos bens deixados por Barnabé Ferreira da Silva, rejeitou integralmente as impugnações às avaliações judiciais, homologou os valores atribuídos ao imóvel rural e ao rebanho bovino, indeferiu pedido de investigação patrimonial ampla e indeferiu requerimento de prestação de contas pelo inventariante.

Alega o Agravante, em síntese, que a decisão agravada padece de nulidade por fundamentação deficiente e genérica, violando o art. 489, §1º do CPC, bem como que as avaliações judiciais apresentam subavaliação manifesta do imóvel rural (diferença de quase R$ 1.500.000,00) e do rebanho bovino. Sustenta ainda que possui direito à investigação patrimonial ampla, inclusive em nome da viúva meeira, e à prestação de contas pelo inventariante conforme determina o art. 991 do CPC.

Já a parte Agravada defende a inadmissibilidade do recurso por intempestividade e deserção, bem como, no mérito, a manutenção da decisão agravada, argumentando que as impugnações não apresentaram elementos técnicos concretos, que não há indícios de ocultação de bens e que o inventariante já prestou contas adequadamente nos autos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, a decisão agravada foi proferida em 07.08.2025 e publicada no Diário Eletrônico em 18/08/2025. Contudo, a referida intimação foi republicada em 13.10.2025, pois a primeira não havia constado os patronos dos herdeiros. O recurso foi interposto em 03.11.2025, portanto, rejeito a preliminar de intempestividade arguida pela parte agravada.

No mérito, o cerne da controvérsia recursal reside na análise da correção da decisão que rejeitou as impugnações às avaliações judiciais, homologou os valores atribuídos ao imóvel rural e ao rebanho bovino, indeferiu pedido de investigação patrimonial ampla e indeferiu requerimento de prestação de contas pelo inventariante.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da decisão por fundamentação deficiente, não vislumbro a ocorrência do vício apontado. Isso porque, embora concisa, a decisão agravada apresentou fundamentação suficiente para rejeitar as impugnações, indicando expressamente que estas não apresentaram elementos técnicos concretos que pudessem infirmar as avaliações judiciais realizadas por perito oficial. O magistrado consignou que as partes se limitaram “em discordar(em) de questões de pouca relevância, demonstrando o mero caráter de rediscussão da avaliação, deixando de apresentar elementos concretos do suposto equívoco”.

A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. O art. 489, §1º do CPC exige que o julgador enfrente os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado na decisão agravada. O magistrado analisou as impugnações e concluiu, de forma fundamentada, que estas não apresentaram elementos técnicos suficientes para afastar as conclusões do perito oficial.

No que tange à alegada subavaliação do imóvel rural e do rebanho bovino, observo que o Agravante se limita a afirmar que o valor de mercado na região seria de R$ 16.000,00 por hectare, enquanto a avaliação judicial fixou o valor em R$ 8.000,00 por hectare. Contudo, não apresenta qualquer elemento técnico concreto que possa corroborar tal afirmação, como laudo técnico alternativo, anúncios de imóveis similares na região ou qualquer outro documento idôneo.

As avaliações judiciais foram realizadas por perito nomeado pelo juízo, presumindo-se sua imparcialidade e conhecimento técnico. As impugnações apresentadas pelo Agravante, embora mencionem valores de mercado supostamente superiores, não vieram acompanhadas de elementos técnicos suficientes para afastar a presunção de correção das avaliações oficiais.

Quanto ao pedido de investigação patrimonial ampla, inclusive em nome da viúva meeira, o juízo a quo fundamentou sua decisão no avançado estágio processual do inventário e na ausência de demonstração prévia de ocultação patrimonial. Tal entendimento não se mostra manifestamente equivocado, considerando que o inventário tramita desde 2021 e que já houve oportunidade para manifestação sobre as primeiras declarações.

A investigação patrimonial ampla, especialmente em nome de terceiros (como a viúva meeira), é medida excepcional que deve ser fundamentada em indícios concretos de ocultação de bens, não em meras suspeitas ou alegações genéricas. No caso, o Agravante não apresentou elementos mínimos que pudessem justificar tal medida invasiva, limitando-se a alegar, de forma genérica, a possibilidade de existência de outros bens não declarados.

Por fim, quanto ao pedido de prestação de contas pelo inventariante, observo que o juízo a quo entendeu pela incompatibilidade procedimental com o rito do inventário, remetendo a questão para procedimento próprio. Embora o art. 991 do CPC estabeleça deveres ao inventariante, incluindo o de administrar o espólio com diligência, a forma de exigir seu cumprimento comporta interpretações diversas.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões, o inventariante já apresentou documentação suficiente nos autos, incluindo extratos do INDEA e justificativas para a redução do rebanho, o que demonstra transparência na gestão do espólio. A diminuição do rebanho, por si só, não indica necessariamente má gestão ou desvio de bens, podendo decorrer de diversos fatores naturais, como mortes por doenças ou idade avançada, conforme documentado nos autos.

Importante ressaltar que o procedimento de inventário visa à eficiente apuração e partilha do patrimônio deixado pelo de cujus, não sendo adequado para discussões prolongadas sobre questões que podem ser resolvidas em procedimento próprio, como a prestação de contas. A conversão do inventário em verdadeiro campo de batalha entre os herdeiros apenas retarda a conclusão do procedimento, em prejuízo de todos os interessados.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026